Tribunal: TJDFT
Processo: 0734210-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Vistos, etc. Foi formulado pedido de desistência do mandamus e informado o falecimento da Impetrante no curso da ação. Como se trata de Mandado de Segurança de caráter personalíssimo e intransmissível, uma vez que o Impetrante buscava sua internação em leito de UTI, tendo logrado êxito na concessão da liminar, certo é que o falecimento da parte enseja a extinção do processo, sem exame do mérito, nos termos do art. 485, IX, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. FALECIMENTO DA IMPETRANTE. DIREITO PERSONALÍSSIMO E INTRANSFERÍVEL. extinção do processo sem julgamento do mérito. artigo 485, inciso IX do Código de Processo Civil. segurança denegada. art. 6o, § 5o da Lei Federal 12.016/2009. "Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o falecimento da impetrante acarreta a extinção do mandado de segurança, sem resolução de mérito, uma vez que a habilitação de herdeiros no feito se mostra inviável, notadamente quando o direito líquido e certo postulado é personalíssimo e intransferível. 2. Segurança denegada." (Acórdão 1019481, 07033603720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 22/5/2017, publicado no DJE: 30/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Segurança denegada. (Acórdão 1290404, 07219704820208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista do exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, c/c art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.019/2009. Operada a preclusão, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator